Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005409-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (APELANTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO - DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO QUE SE ENCONTRAM INCOMPLETOS - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA - DETERMINAÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O não fornecimento de contratos e documentos essenciais por parte da instituição financeira configura falha na prestação do serviço, porquanto viola o direito à informação do consumidor e dificulta a análise da legalidade dos descontos realizados.

A sentença que deixa de se pronunciar sobre a ausência de documentos cruciais para a resolução da lide, como contratos de empréstimo consignado e o contrato do cartão de crédito consignado, é omissa e merece ser reformada.

Nas relações contratuais devem ser observados os princípios da transparência e boa-fé e a solicitação dos documentos pela parte autora tem razão de ser, pois, na condição de consumidora, visa a aferir a legalidade dos encargos praticados no contrato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de

Querubino Soares Neto.

Ação
: exibição de documentos

Sentença
: reconheceu como satisfeita a apresentação de documentos feita pelo banco, determinou custas e despesas processuais proporcionalmente dividido, de modo que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Apelação
(Id. 224038168): alega que o banco não exibiu todos os documentos solicitados, especialmente contratos de empréstimo consignado e o contrato do cartão de crédito consignado, essenciais para a análise da legalidade dos descontos realizados em seu contracheque. Sustenta que a sentença foi omissa e confusa.

Pugna pela exibição dos documentos faltantes ou a nulidade do negócio jurídico e o cancelamento dos descontos.

Sem Contrarrazões
(Id. 224038176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Querubino Soares Neto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Exibição de Documentos em face de Banco BMG S.A.

O objeto central da ação é a exibição de documentos, especificamente contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito, além de faturas e Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) referentes às transações realizadas entre as partes no período de maio de 2014 a fevereiro de 2024.

A controvérsia reside na análise da suficiência da documentação apresentada pelo Banco BMG em resposta ao pedido de exibição de documentos formulado pelo apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante, ora Querubino Soares Neto, contratou com o Apelado, Banco BMG S.A., um cartão de crédito consignado e, posteriormente, realizou diversos saques utilizando o referido cartão. Em razão disso, o Apelante vem sofrendo descontos crescentes em seu holerite, sem que tenha acesso ao contrato original do cartão e aos contratos dos saques realizados.

Pois bem.

É incontroverso que o Apelante firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Apelado, conforme demonstram os descontos realizados em seu holerite e as faturas apresentadas pelo próprio banco. Resta controvertida, porém, a recusa do banco em apresentar o contrato original do cartão e os contratos dos saques realizados.

Em relação ao não esgotamento das vias administrativas, entendo que ela não merece prosperar. O Apelante demonstrou, por meio de documentos, que tentou obter os documentos administrativamente, sem sucesso. A recusa injustificada do banco em fornecer os documentos configura, por si só, um obstáculo ao acesso à informação e à tutela jurisdicional, de modo a legitimar o ajuizamento da ação.

O direito à informação é um direito básico do consumidor, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem o direito de ter acesso a todos os documentos relacionados às operações de crédito que realizar, a fim de que possa compreender os termos e condições do contrato, bem como os encargos e taxas a ele aplicáveis.

A recusa do Banco BMG em apresentar o contrato original do cartão de crédito consignado, sob o argumento de que este foi cedido ao Itaú, não se justifica. A cessão de crédito não exime a instituição financeira cedente de sua obrigação de fornecer ao consumidor os documentos relacionados à operação de crédito. Ademais, o banco apresentou em sua contestação um demonstrativo com informações sobre o contrato do cartão, o que demonstra que possui acesso a tais informações, mesmo após a cessão do crédito.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTO INCOMPLETO EM JUÍZO - NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO - DEMONSTRADA - ACOLHIMENTO DO PEDIDO - RESISTÊNCIA DO RÉU - COMPROVADA - CONDENAÇÃO DO RÉU NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. -
Não sendo satisfeita a pretensão inicial, resta patente a resistência da parte ré em exibir o documento em Juízo
. - Nas relações contratuais devem ser observados os princípios da transparência e boa-fé e a solicitação dos documentos pela parte autora tem razão de ser, pois, na condição de consumidora, visa a aferir a legalidade dos encargos praticados no contrato. - A parte ré deve ser condenada nos ônus de sucumbência, quando, instada judicialmente, não apresentar a integralidade dos documentos solicitados, pois fica revelada a sua resistência em fazê-lo. (TJ-MG - AC: 10024111914123001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 04/07/2013, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO EXAME DA QUESTÃO.
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ QUE SE ENCONTRAM INCOMPLETOS
E ILEGÍVEIS.
OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. DETERMINAÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS LEGÍVEIS QUE SE MOSTRA CORRETA
. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DOS RESP 1.763.462/MG E RESP 1.777.553/SP, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1000) NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A COMINAÇÃO DE MULTA, COM BASE NOS TERMOS DO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DESDE QUE EXISTENTE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE COMPROVADA E APÓS TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA, O QUE INEXISTIU NOS AUTOS. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA À DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA QUE SE MOSTRA INADMISSIVEL, POSTO QUE NÃO INTEGROU O PEDIDO INICIAL. ANÁLISE E ACOLHIMENTO DE TAL PRETENSÃO QUE ENSEJARIA JULGAMENTO EXTRA PETITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PEQUENA PARTE, APENAS PARA EXCLUIR A MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA (TJ-RJ - APL: 00049393020178190064 202200150158, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTO INCOMPLETO EM JUÍZO - NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO - DEMONSTRADA - ACOLHIMENTO DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO.
Nas relações contratuais devem ser observados os princípios da transparência e boa-fé e a solicitação dos documentos pela parte autora tem razão de ser, pois, na condição de consumidora, visa a aferir a legalidade dos encargos praticados no contrato
. (TJ-MG - AC: 10024121730808001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 02/04/2014, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014)

Posto isso,
dá-se parcial provimento do recurso
para reformar a sentença e determinar que o Banco BMG S.A. exiba, no prazo de 15 dias, o contrato do cartão de crédito consignado solicitado pelo apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024